Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. O recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça , sem comprovar a sua hipossuficiência. Intimado a inserir nos autos a declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, ou efetuar o pagamento das custas e preparo, este permaneceu inerte.
II. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR.
IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.